Tribunal: TJBA
Processo: 8055995-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055995-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILA ALMEIDA MONTEIRO NOGUEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, decorrente de fraude em transferência bancária via PIX, sob o fundamento de ausência de periculum in mora e da demonstração de urgência contemporânea. O pedido visava o bloqueio judicial da quantia de R$ 3.400,00 na conta da pessoa indicada como recebedora dos valores, alegadamente fraudados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, especialmente o periculum in mora e o fumus boni iuris; e (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio judicial de valores depositados em conta bancária de terceiro não demandado na ação principal, à luz do decurso do tempo e da ausência de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4.
A análise dos autos revela que a operação bancária impugnada ocorreu em 03/08/2023, e a ação principal foi ajuizada somente em 14/01/2025, o que descaracteriza a urgência e indica ausência de risco iminente à utilidade do provimento jurisdicional final.

5.
O tempo decorrido entre o fato e a propositura da demanda fragiliza o periculum in mora e afasta a plausibilidade da concessão de medida liminar, diante da irreversibilidade da situação já consolidada.

6.
A decisão agravada fundamenta-se na ausência de demonstração de vínculo direto e robusto entre a titular da conta bancária indicada para bloqueio e a fraude alegada, bem como na ausência de sua inclusão no polo passivo da demanda.

7.
A Resolução BCB nº 1/2020 estabelece procedimento específico de bloqueio cautelar de valores no âmbito do PIX, limitado a 72 horas após a transação e dependente de comunicação imediata à instituição financeira — providência não adotada pela agravante à época dos fatos.

8.
A pretensão de bloqueio direto de valores em conta de terceiro, sem contraditório prévio e sem demonstração urgente de perigo atual, compromete os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8055995-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PRISCILA ALMEIDA MONTEIRO NOGUEIRA
e como Agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.